Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Processo : 0714209-58.2023.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito positivo de competência. Defiro o sobrestamento do processo e, já que dispõe dos autos, designo o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, com fulcro no art. 955 do CPC c/c art. 207, II, do RITJDFT. Colha-se a manifestação dos juízos suscitados, no prazo de 10 (dez) dias. Comuniquem-se. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao final, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 28 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator